Tribunal: TJDFT
Processo: 0772392-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGÍTIMA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I- ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2°. e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e- artigo 60, §§ 1°. e 2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 42.501,93 (quarenta e dois mil, quinhentos e um reais e noventa e três centavos), correspondente à tabela FIPE da motocicleta na data do sinistro (R$ 45.701,00), deduzindo-se o montante de R$ 3.199,07 a título de cota de participação. O juízo de origem concluiu que, considerando a relação jurídico-contratual estabelecida entre as partes (na qualidade de segurado e seguradora), a recorrente descumpriu seu dever de informar adequadamente o consumidor, sendo, portanto, responsável pelo pagamento da indenização referente à perda total da motocicleta do autor/recorrido, em decorrência de uma queda.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a natureza do evento em questão não seria contemplada no contrato formalizado entre as partes. Sustenta que o recorrido sofreu uma queda com seu veículo, sem ter colidido com outro automóvel ou qualquer objeto, assim não faria sentido incluir limitadores do risco em hipóteses de mera queda, porquanto eventos deste caráter não fazem parte do rol de coberturas do programa. Por fim, impugna a declaração de perda total do bem e defende que o veículo seja enviado à uma oficina homologada para que sejam realizados mais orçamentos para o serviço solicitado.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, requer a conversão da obrigação de pagar em obrigação de fazer.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 694463136. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a associação que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, encontra-se inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedentes: Acórdão 1390139, 07014587720218070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: 441/468.
7. Destaco que, nos contratos de proteção veicular os contratantes devem guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.
8. Conforme a inteligência do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)”.
9. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
10. Desse modo, entendo que, de acordo com o princípio da informação, o prestador de serviços deverá expor de forma clara, adequada e permanente informações acerca do serviço ofertado, bem como de todos os aspectos do contrato.
11. Durante o curso processual a recorrente tenta se exonerar das suas obrigações contratuais afirmando que há exclusão de responsabilidade da seguradora (Item 4 do Contrato ID. 69463112 – Pág. 5). Argumenta que “O veículo não colidiu com nenhum outro objeto, não foi furtado ou roubado, não capotou, sofreu incêndio ou alagamento.” e, por isso, não seria contemplado pelas hipóteses elencadas no item 4 do regulamento.
12. Ao analisar os autos, em especial o Regulamento do Plano de Proteção Veicular ID. 69462238, observo que os termos e regras estabelecidos no item 4 são amplos e genéricos, o que viola o disposto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalto, ainda, que o serviço foi contratado para a proteção de uma motocicleta, e os termos que descrevem os benefícios do programa, devido à sua redação vaga, podem induzir o consumidor a uma interpretação equivocada, não havendo destaque para qualquer cláusula restritiva.
13. Compartilho também do fundamento exposto pelo juízo de origem, quando evidenciou que “Nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais em contratos de consumo reclamam interpretação benéfica ao consumidor. Não subsiste, portanto, o mérito da negativa engendrada pela requerida, de modo que ao autor assiste o direito à indenização prevista no contrato”.
14. Quanto à extensão do dano material (art. 402/403 do CC), entendo que o recorrido se desincumbiu do seu ônus processual e juntou o orçamento de ID. 69462240, o qual garante o ressarcimento integral do bem, haja vista ter ultrapassado 75% (setenta e cinco por cento) da tabela FIPE, conforme o teor do Item 8.1.4 (ID. 69462238 – Pág. 8), não havendo falar em conversão da condenação de pagamento em obrigação de fazer.
15. Concluo, portanto, que não é legitima a negativa de cobertura da recorrente, já que ela não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor/recorrido. Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.